Tribunal: STF
Processo: HC 208430
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    2. Na espécie, a causa de diminuição foi afastada pelas instâncias de origem tendo em vista as circunstâncias concretas do caso demonstrarem a dedicação do réu a atividades criminosas pois, embora primário, cometeu o crime prevalecendo-se de sua função pública de agente penitenciário. De mais a mais, a desconstituição do entendimento adotado na origem demandaria a incursão no suporte fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. Precedente. 



    3. As instâncias de origem, não obstante a primariedade do réu e o quantum de pena estabelecido, fixaram o regime fechado considerando a gravidade em concreto da conduta praticada, consubstanciada na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como nas circunstâncias da infração, de maneira que há fundamentação concreta para o estabelecimento de regime inicial mais severo do que aquele indicado pela reprimenda aplicada, o que vai ao encontro da jurisprudência desta Corte sobre o tema. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 684.667, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Aponta a inexistência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso.



6. A defesa requer a concessão da ordem para “determinar ao juízo de origem que proceda à nova dosimetria da pena imposta e aplique a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em patamar a ser fixado motivadamente, bem como abrande o regime prisional para aquele alusivo à pena aplicada”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 945 g de maconha e 2,025 kg de cocaína, o fato é que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, especialmente “tendo em vista as circunstâncias concretas do caso demonstrarem a dedicação do réu a atividades criminosas pois, embora primário, cometeu o crime prevalecendo-se de sua função pública de agente penitenciário” (trecho do acórdão do STJ). Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



11. Por fim, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime semiaberto encontra apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Tal como assentou o STJ, “o Tribunal a quo estabeleceu o regime fechado para o início do cumprimento da pena com base na quantidade e na nocividade das drogas apreendidas, bem como diante da gravidade concreta do delito ‘já que é o único que se coaduna com o caso em julgamento onde o acusado, Inspetor Penitenciário, praticou o crime de tráfico de entorpecentes, o que exige uma maior reprovação estatal”.



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 08 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator